Tribunal: TJDFT
Processo: 0704190-98.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÕES. INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES. DIALETICIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. PROTESTO INDEVIDO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE MORA. PROTESTO IRREGULAR. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURAÇÃO. VALOR ARBITRADO. PROPORCIONAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III do CPC. Preliminar rejeitada.
2. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso.
3. A inscrição (protesto) e manutenção indevida em cadastro de inadimplentes configura ato ilícito e sujeita o responsável à reparação do dano moral in re ipsa.
4. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve atender ao caráter reparador sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito e, ao mesmo tempo, penalizar o causador do ilícito civil para atingir às finalidades pedagógica e preventiva.
5. É inviável reduzir ou majorar o valor arbitrado a título de danos morais quando observados os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.
6. Para que haja a devolução em dobro (CDC) ou as sanções do pagamento do dobro do valor do indébito (CC, art. 940), é necessária a comprovação de três requisitos (CDC, art. 42, parágrafo único): a) que a cobrança realizada tenha sido indevida; b) que haja o pagamento indevido pelo consumidor; e c) que haja engano injustificável ou má-fé. Mutatis mutandis, a mesma exigência impõe-se para a repetição ou para a indenização prevista no art. 940 do Código Civil.
7. A má-fé é inerente à atitude humana de quem age com a intenção deliberada de enriquecimento ilícito ao cobrar o que já foi pago, ao receber o que foi cobrado e ao cobrar o que não era devido, sem qualquer engano ou erro justificável.
8. Sem os requisitos legais, a devolução do indébito, quando houver pagamento duplicado, deve ocorrer de forma simples e a cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 940 do Código Civil.
9. Preliminares rejeitadas. Recursos conhecidos e não providos.